Tribunal: TJDFT
Processo: 0735186-28.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COWORKING. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4° Juizado Especial Cível de Brasília que se declarou incompetente para apreciação da causa com fundamento no art. 4° c/c art. 51, III da Lei 9.099/95, tendo em vista a executada ser domiciliada em local diverso desta Circunscrição Judiciária.

2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação de execução de título extrajudicial em virtude da inadimplência no Contrato de Prestação de Serviços e Cessão de área comercial de espaço corporativo empresarial ou profissional – coworking.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na aplicação do Código Civil ou do Código de Defesa do Consumidor nos contratos de coworking.

5. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, afirmou que o contrato entabulado entre as partes é de coworking e regido pelo Código Civil. Que não se trata de contrato de locação, nem merece guarida consumerista, tendo em vista que a cláusula 36 estabelece de forma clara que a relação entre as partes é regida pelo Código Civil. Pontuou que a cláusula de eleição de foro indicou Brasília/DF para resolução de quaisquer questões do contrato. Asseverou que o CDC não pode ser aplicado à relação jurídica entre as partes porque não há vulnerabilidade da parte do recorrido. Reforçou que o contrato de coworking é um misto de locação e prestação de serviços, não sendo caracterizado como relação de consumo. Requereu a reforma da sentença para que o processo seja julgado nesta circunscrição, tendo em vista que o contrato é regido pelo Código Civil, não se podendo alegar incompetência territorial.

6. O art. 3° do Código de Defesa do Consumidor aponta que fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. A cláusula 1 do negócio jurídico discrimina que se trata de contrato de prestação de serviços e cessão de área comercial do espaço corporativo (ID 41943112). O recorrente oferece planos de serviços, podendo o contratante escolher se deseja atendimento telefônico personalizado, endereço comercial ou domicílio fiscal. A relação entre as partes não é de consumo, pois o serviço prestado integra a cadeia produtiva do recorrido, configurando meio à atividade exercida pela empresa ré.

7. Não se tratando de relação de consumo, aplica-se a súmula 33 do STJ, não podendo o Juiz declinar de ofício a competência territorial. Ademais, a parte ré sequer foi localizada, não sabendo precisar onde atualmente exerce suas atividades, sendo em Brasília o endereço constante do seu contrato social (ID 41943111). Irregular a sentença que declarou a incompetência territorial deste Juizado Especial Cível para apreciação da causa.

8. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

9. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

10. A ementa servirá de acórdão nos termos do art.46 da Lei 9099/95.